Tribunal: TJDFT
Processo: 0740992-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740992-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO JOAQUIM DE MORAES FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo fazendário nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida por ANTONIO JOAQUIM DE MORAES FILHO, que determinou a incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito a partir de dezembro/2021. Afirma que os cálculos da atualização da dívida tal como apresentados, incorrem em anatocismo por utilizar a taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, quando deve incidir unicamente sobre a atualização monetária do valor principal de forma simples, considerando que a taxa já é um índice composto. Aponta a inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do CNJ e violação ao princípio da separação dos poderes e isonomia, porquanto afronta o princípio do planejamento ao introduzir elemento que eleva a despesa pública, além de não ser aplicável aos débitos fazendários ou precatórios e RPVs tributários. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Alega o agravante que a adoção da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 sobre o valor consolidado da dívida incorrerá em sobreposição de juros. Transcrevo a decisão agravada no trecho que interessa ao presente desate: “(...) A metodologia de atualização dos valores pela SELIC, realizada pela Contadoria Judicial, está em consonância com o disposto na Resolução CNJ no 303/2019, conforme se observa no seu art. 22, §1o, in verbis: "Art. 22. (...) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior." Nesse passo, não há que se falar em equívoco na forma de atualização empregada. Sem embargo, eventuais discussões acerca da metodologia prevista na suso indicada resolução, devem ser realizadas no âmbito próprio, diante do que dispõe o art. 102, inciso I, letra "r ", da CF. Noutro verte, a alegação de que os cálculos relativos aos valores devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais, cuja expedição dos valores incontroversos se deu na forma de RPV, devem observar a data de expedição deste requisitório, não procede. A metodologia de atualização pretendida pelo Ente levaria à desatualização dos valores devidos. Demais disso, as atualizações dos valores relativas às RPV ́s se dão de forma contínua até o seu efetivo pagamento, conforme dispõe o art. 24, da Resolução CNJ no 303/2019. Assim, REJEITO as insurgências apresentadas pelo Distrito Federal (ID no 208737003), e, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID ́s no 205761234 a 205761235). Expeça-se RPV em relação aos valores devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Retifique-se o Precatório de ID no 169930869, para constar os valores ora homologados, comunicando-se a COORPRE, em seguida. Em ambos os casos, intimem-se as partes para ciência. Publique-se. Intimem-se”. (ID 208832115 dos autos de referência) Inexiste o alegado anatocismo. A decisão hostilizada é clara ao determinar a incidência da taxa SELIC de forma prospectiva, a partir de 09/12/2021. Portanto, até a referida data, por óbvio, ao valor da dívida deve incidir a correção monetária e juros na forma da lei, ou seja, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança. Haveria a caracterização de bis in idem se incidisse, no mesmo período e cumulativamente à Selic, outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso. Com efeito, “considerando a promulgação da EC n.113/2021, passa a incidir isoladamente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem”. (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não haverá a alegada cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a taxa SELIC será o índice unicamente aplicável para a atualização do débito e sua projeção é prospectiva. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido, considero não estarem caracterizados, nesse exame prefacial, os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao agravo, impondo-se o INDEFERIMENTO do efeito suspensivo pretendido. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator